Tribunal: TJDFT
Processo: 0706082-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706082-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON CEZAR DOS SANTOS, MARIA BETHANIA FARIAS DE LIMA DOS SANTOS AGRAVADO: NEYDE PEREIRA DE SOUSA, ELISMAN SILVA OLIVEIRA, ADRIANA DA CONCEICAO SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Não Conhecimento. A parte agravante insurge-se contra Decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas, pela qual foi aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão de a parte autora não ter comparecido à audiência de conciliação, bem como foi indeferido o pedido para promover pesquisas junto aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo a fim de se encontrar novos endereços da parte ré. Pois bem. Não vislumbro previsão de recorribilidade da Decisão proferida pelo Juízo a quo. Com efeito, por meio dos Recursos Especiais no 1.704.520 e no 1.696.396, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, foi fixada tese segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) No presente caso, no entanto, além de a Decisão agravada não tratar de nenhuma hipótese do rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, cuida-se de matéria que não enseja qualquer urgência, podendo ser analisada posteriormente em eventual recurso de apelação, se for o caso. Especificamente quanto à aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar quanto à sua recorribilidade via agravo de instrumento. Vejamos: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO RECURSO (ART. 1.015, INCISO II, DO CPC). AUSÊNCIA INJUSTIFICADA A AUDIÊNCIA DE CONCILIÇÃO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 1. Controvérsia em torno da recorribilidade, mediante agravo de instrumento, contra a decisão cominatória de multa à parte pela ausência injustificada à audiência de conciliação. 2. O legislador de 2015, ao reformar o regime processual e recursal, notadamente do agravo de instrumento, pretendeu incrementar a celeridade do processo, que, na vigência do CPC de 1973, era constantemente obstaculizado pela interposição de um número infindável de agravos de instrumento, dilargando o tempo de andamento dos processos e sobrecarregando os Tribunais, Federais e Estaduais. 3. A decisão cominatória da multa do art. 334, §8o, do CPC, à parte que deixa de comparecer à audiência de conciliação, sem apresentar justificativa adequada, não é agravável, não se inserindo na hipótese prevista no art. 1.015, inciso II, do CPC, podendo ser, no futuro, objeto de recurso de apelação, na forma do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1762957/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020) Cumpre asseverar que a hipótese de inscrição do nome da parte agravada em dívida ativa da União somente se dará após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, conforme inteligência do parágrafo 3o do artigo 77 do Código de Processo Civil, isto é, somente se dará se a parte agravante não pagar a multa e não interpor o competente recurso de apelação contra a sentença posteriormente prolatada ou, interpondo, somente quando da prolação da última decisão. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, arquivem-se. Brasília, sexta-feira, 8 de maio de 2020, às 22h48min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator